Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-78.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706846-78.2018.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAZARENO ALVES DE ANDRADE EMBARGADO: JORGE DONIZETI DOS REIS Cuida-se de embargos de declaração opostos por NAZARENO ALVES DE ANDRADE, contra acórdão de ID – 20425087. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 20860884. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JORGE DONIZETI DOS REIS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator